Tribunal: TJMT
Processo: 1035795-12.2021.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035795-12.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
– APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA – FUNÇÃO DE DIRETORA COMPATÍVEL COM O MAGISTÉRIO – PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A FINALIDADE DO Artigo 40, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO À APOSENTADORIA – RECURSO CONHECIDO E provido.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 151163307), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega o preenchimento do requisito temporal necessário para a aposentadoria especial, há vista que o cargo de diretora que exerceu na
Sociedade Beneficente Evangélica deve ser considerado tempo de efetivo exercício nas
funções de magistério.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 151163320, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante ingressou ao quadro de funcionários do Município de Cuiabá como servidora pública, ocupando o cargo de

professora
, no dia
01/02/2000

(id. 151161110),
função que ocupa até o ajuizamento da demanda.

Aduz que,
manteve vínculos intermitentes
desde o ano de 1994 até o ano de 2001
, como contratada, no cargo de professora no Estado de Mato Grosso e na Secretaria de Educação, no cargo de diretora na empresa Sociedade Beneficente Evangélica, de modo que possui os 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício nas funções de magistério, razão pela qual entende fazer jus a aposentadoria especial.

Contudo,
o reclamado se recusou a abrir o procedimento administrativo para concessão de tal direito à reclamante, sob o argumento de que a certidão final emitida pelo INSS, contendo todos os vínculos profissionais da autora, não possuí a função desempenhada em relação a dois períodos, não sendo documento válido como base para abertura do pedido de aposentadoria.

A MMª. Juíza
a quo
, homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...) Portanto, para a concessão da aposentadoria do professor, deve contar com 25 anos de contribuição de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, sendo consideradas as funções de magistério, contida no parágrafo anterior,
as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimento de educação básica, além do exercício de docência, tais como a função de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico.

No caso dos autos, a parte autora não comprovou que tenha laborado exclusivamente, por 25 anos, na função de magistério,
pois laborou de 02/05/1998 a 03/02/2000, para SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA, cuja função não restou demonstrada na condição de magistério, pois do que consta da CTC sob id. 67883378, o cargo era de DIRETORA, ou seja, não se enquadra na função de magistério.

O ônus da prova cabe ao autor dos fatos constitutivos de seu direito, na qual caberia à parte autora demonstrar que o referido cargo teria ligação direta à função de magistério, o que não restou demonstrada.

A parte autora não se desincumbiu de demonstrar que embora o cargo seja de diretora, exercia a função de magistério da sociedade acima referida. (....).”
(grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a analisar se as funções desempenhadas pela autora são aptas a integrar o período necessário à aposentadoria especial em razão do magistério
.

O art. 40, § 5º, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
.

In casu
, vê-se que a reclamante, no período de
02/05/1998 a 03/02/2000
,
exerceu o cargo de
“diretora de estabelecimento de ensino” (ids. 151161108 e 151163316 – pág. 03),
na

Sociedade Beneficente Evangélica, o qual não foi incluído como tempo de efetivo exercício para análise do pedido de aposentadoria especial da autora, sob o argumento de que tal cargo não se enquadra na função de magistério.

Contudo, c
onforme entendimento do STF, na ADI 3772/DF, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, como se vê da ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART.

1º

DA LEI FEDERAL

11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART.

67

DA LEI

9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40,

§ 5º, E

201,

§ 8º, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,

abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,

desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,

§ 5º, e

201,

§ 8º, da

Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 29/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080)

Essa decisão foi reiterada pelo STF no julgamento do RE 1039644, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa segue transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2.
Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323 -A do Regimento Interno.

(RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe -257 DIVULG 10 -11- 2017 PUBLIC 13 -11 – 2017).

De mesmo modo, há que se consignar que a função de magistério não fica restrita somente ao trabalho em sala de aula, uma vez que envolve também a preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar.

No caso, vê-se que tais funções estão inseridas no cargo de
“diretora de estabelecimento de ensino”
(funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico),

e são compatíveis com o magistério,
não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial.

Oportunamente, cumpre ressaltar que, conforme orientação do próprio TCE/MT, por meio da Resolução de Consulta nº 05/2019, não se deve ater estritamente ao nome do cargo, mas sim, a atividade desempenhada e se foram exercidas em estabelecimento de educação, cumulada com as regras de idade e tempo de contribuição do art. 40 da Constituição Federal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
declarar o direito a concessão da aposentadoria especial à autora, desde 13/07/2021, ante o preenchimento dos requisitos necessários.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023